Tribunal: TJDFT
Processo: 0723289-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NÃO ACIONAMENTO DE AIRBAGS. RECALL PENDENTE. ÔNUS DA PROVA. PROVA PERICIAL JUDICIAL. NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de improcedência do pedido indenizatório por danos morais.
2. Alegação de defeito do produto, consistente no não acionamento dos airbags em acidente automobilístico, associado à existência de recall pendente. Pretensão de reconhecimento de omissões e obscuridades no acórdão, com pronunciamento expresso sobre dispositivos legais federais para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se a existência de vícios no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aptos a justificar a modificação do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgamento.
5. O acórdão embargado enfrentou suficientemente as questões relevantes, reconheceu a incidência do CDC e atribuiu à embargante o ônus de comprovar o dano e o nexo causal, por serem fatos constitutivos do direito alegado.
6. A existência de recall pendente foi expressamente analisada, tendo o acórdão concluído, com base no laudo pericial judicial, que a pendência não interferiu no acionamento dos airbags, o que afasta o nexo causal.
7. A conclusão pericial foi adotada como fundamento decisivo, ao atestar inexistência de defeito de fabricação e compatibilidade do não acionamento com as condições do impacto, inexistindo prova técnica em sentido contrário.
8. Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, mas mero inconformismo da embargante com a conclusão adotada no acórdão da apelação, sendo desnecessário novo pronunciamento para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESES
9. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.
Teses de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistente omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão. 2. A existência de recall pendente, por si só, não configura defeito do produto nem estabelece nexo causal, quando a prova pericial judicial afasta sua influência no evento danoso. 3. É suficiente, para fins de prequestionamento, o enfrentamento fundamentado das matérias controvertidas, ainda que sem menção expressa a dispositivos legais.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 3a Turma, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021.